Tribunal: STF
Processo: Rcl 55505
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Thiago Fernandes Galluci, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0003166-78.2012.5.02.0021, mediante a qual teria deixado de se observar a cláusula de reserva de plenário prevista no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte.
 
 2.	O reclamante narra que, desde a primeira instância, foi incluído no polo passivo de execução trabalhista, sem que tivesse participado do respectivo processo de conhecimento, o que afrontaria o teor do art. 513, § 5º, do CPC. Além disso, ressalta que teria deixado a sociedade em 18/07/2012, antes da propositura da ação, que se deu em 18/12/2012. Destaca que detinha apenas 1% (um por cento) das quotas sociais.
 
 3.	Evoca a decisão liminar proferida pelo Min. Gilmar Mendes na Rcl nº 49.974/PR, j. 15/10/2021, p. 19/10/2021, por meio da qual reconhecida a afronta ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 4.	Requer, em caráter liminar, a suspensão da tramitação do processo de origem, até decisão final nesta reclamação. Sucessivamente, pede a suspensão do acórdão reclamado. No mérito, busca a cassação da decisão reclamada, determinando-se ao Tribunal reclamado que seja proferida nova decisão, observando-se o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 8.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
 9.	Compulsando detidamente os autos, verifico que a exceção de pré-executividade foi julgada improcedente, com base no disposto no art. 10-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Dessa decisão, constou a seguinte ressalva: “fica o reclamado ciente de que a presente decisão é irrecorrível a tero da Súmula 214 do C. TST, uma vez que a matéria pode ser rediscutida em embargos à execução, razão pela qual eventual Agravo de Petição será entendido como litigância de má-fé tendente a retardar o andamento do feito e acarretará na imposição de sanção prevista no art. 793-C da CLT” (e-doc. 13, p. 35-36).
 
 10.	Nesses termos, negou-se seguimento ao agravo de petição, por não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conforme o art. 897, al. “a”, da CLT, e o enunciado nº 214 da Súmula do TST. Nessa oportunidade, aplicou-se multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa ao ora reclamante, por litigância de má-fé (e-doc. 14, p. 6), em benefício do exequente.
 
 11.	Na sequência, houve a negativa de provimento ao agravo de instrumento (e-doc. 15, p. 23-26), a rejeição aos embargos de declaração (e-doc. 16, p. 3-5), a negativa de seguimento ao recurso de revista (e-doc. 16, p. 33), ao agravo de instrumento (e-doc. 18, p. 15-16) e ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista (e-doc. 19, p. 27-29), por óbice formal.
 
 12.	Vê-se, portanto, que, em nenhum momento, houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, seja ostensiva, seja velada, do mencionado dispositivo.
 
 13.	Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do enunciado vinculante tido como supostamente violado não guardam estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 44.036-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
2. Não possui aderência estrita com a eficácia da SV nº 37 a instituição do direito a férias proporcionais remuneradas ao professor convocado para exercer atividade temporária de excepcional interesse público instituído pelo legislador – seja o constituinte, com fundamento na eficácia normativa plena do art. 39, § 3º c/c o art. 7º, XVII, ambos da CF/88; seja o legislador estadual ordinário, com base no art. 22 da LC nº 87/2000, com a redação alterada pela LC nº 115/2005.
3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.
4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 20.549-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/05/2017, p. 19/05/2017; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional.
II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 45.913-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos).
 
 14.	Com efeito, a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).
 
 15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 29 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator